Tribunal: CARF
Processo: 10530.901521/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.901521/2014-55
ACÓRDÃO
3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
BENS E ATIVOS IMOBILIZADOS IMPORTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado, valendo
sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do ônus
probatório.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
ESSENCIALIDADE. REVERSÃO.
O transporte do ouro enviado para beneficiamento, devido à sua natureza
específica, deve ser realizado por empresa especializada, sendo assim
considerado um insumo essencial na fabricação dos produtos da
Recorrente, o que justifica a geração de créditos de PIS e COFINS.
ALUGUEIS DE VEÍCULOS PESADOS.
Tratando-se de elemento essencial à atividade da Recorrente, com prova
da utilização dos veículos pesados no seu processo produtivo, deve ser
reconhecido o creditamento.
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA.
Somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
DACON. EFD. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIAS.
Ao buscar o reconhecimento da existência do crédito, o contribuinte deve
demonstrar, de forma analítica e relacional, a sua origem, não sendo
suficiente para tanto a simples apresentação de documentos, para que não
se transfira à administração tributária o respectivo ônus.

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter tão somente as glosas: - Referentes aos serviços de transporte de ouro para
beneficiamento; e, - Aluguéis de veículos pesados, caminhões e tratores. Vencidos os Conselheiros
Laercio Cruz Uliana Junior e Bernardo Costa Prates Santos que davam provimento em maior
extensão para reverter a glosa da demanda contratada de energia. Ausente a Conselheira Ana
Paula Pedrosa Giglio. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.687, de 16 de dezembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10530.901522/2014-08, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem no121440629, de 05/04/2017, emitido pela
DRF Feira de Santana/BA - o pedido de ressarcimento foi deferido em parte, no valor de
R$268.131,02, e, consequentemente, foram homologadas parcialmente as compensações
declaradas em DCOMP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O Recurso Voluntário sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do
processo até o julgamento do Processo no 10530.721818/2013-58 e o cerceamento do direito de
defesa ante a presença, nos autos, do Razão Contábil, dado como inexistente pela DRJ. No mérito,
em síntese, defende a existência do direito aos créditos relativos a:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
3
 bens e ativos imobilizados importados;
 serviços de transporte de valores e de produtos em elaboração;
 aluguéis de veículos pesados, caminhões e tratores;
 demanda contratada de energia elétrica; e,
 despesa de transporte desvinculada da aquisição do bem.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, notadamente o da tempestividade, conheço da
impugnação.

PRELIMINARES
DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO ATÉ A ANÁLISE
DO PROCESSO No 10530.721818/2013-58
A recorrente argumenta que a apuração de créditos relacionados ao ativo
imobilizado depende diretamente do julgamento do Processo Administrativo no
10530.721818/2013-58, ainda pendente no CARF.

Reveja-se a decisão recorrida, no ponto:

“Requer a defesa que seja suspenso o julgamento desse processo enquanto estiver
pendente de julgamento outro processo administrativo, o processo no
10530.721818/2013-58, no qual, entre outros temas, discute-se a glosa de créditos
relativa à apropriação acelerada de depreciação, prevista no §14 do art. 3o da Lei
no 10.833/2003.
Na espécie, de acordo com o TVF, na linha 10, das fichas 6A e 16A do DACON, no
período analisado, a Jacobina Mineração apropriou base de cálculo de créditos de
PIS e COFINS, relativos à apropriação acelerada de depreciação com base no valor
de aquisição de máquinas, equipamentos e custo de construção de ativo
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
4
imobilizado utilizado no processo produtivo, com lastro na Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, § 14 e art. 15, II. Ainda conforme valores informados na Linha 10, a
interessada efetuou o desconto de 1/24 de gastos em edificações com amparo no
art. 6o, da Lei no 11.488/2007.
Com o desiderato de verificar a procedência da apropriação acelerada de encargos
de depreciação efetuada pela empresa, a fiscalização recompôs o cálculo das
apropriações sobre o valor de aquisição dos bens do ativo imobilizado com base nas
notas fiscais de aquisição dos bens.
Como a apropriação mensal é conduzida utilizando-se dos valores de aquisições dos
últimos 48 meses, ou seja, abarcando período anterior ao procedimento fiscal em
evidência, a fiscalização considerou como saldo inicial o montante apurado no
procedimento fiscal anterior referente ao MPF no 05102-2013-00609, no valor de
R$ 1.911.402,37, conforme explicita no TVF em tabela destacada a seguir:
(...)
A insurgência da interessada, nesse tópico, limita-se a arguir que, como o cálculo do
saldo inicial está ainda em discussão administrativa nos autos do Processo
Administrativo no 10530.721818/2013-58 (originário do MPF no 0510200-2012-
00609), impõe-se o sobrestamento do presente julgamento, até que sobrevenha
decisão final referente àquele que atualmente encontra-se no CARF.
Tendo como norte a busca pela verdade material, compulsei os autos do Processo
Administrativo no 10530.721818/2013-58 no sistema e-processo da Receita Federal
do Brasil. Nesse sentido, há que se registrar que a fiscalização anterior contestada
pelo sujeito passivo foi conduzida pela mesma autoridade fiscal, e os valores das
aquisições de bens do imobilizado assim como as glosas apuradas foram
evidenciadas no Termo de Verificação Fiscal e nos seus anexos.
Registre-se que a DRJ Salvador decidiu pela improcedência da impugnação e pela
manutenção do crédito tributário lançado, nos termos do Acórdão no 15-45.692,
proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR em 21/12/2018.
Ademais, a defesa não trouxe elementos de prova suficientes para desconstituir os
valores apurados pelo Fisco. Em processo de compensação ou restituição a
atividade de provar o indébito ou o direito creditório é exclusiva do sujeito passivo.
É da contribuinte o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido. Assim, se foram informados
créditos de apropriação acelerada, cabia ao sujeito passivo demonstrar a certeza e
liquidez desses valores, evidenciando o saldo de aquisições dos últimos 48 meses e
associando documentos e valores aos respectivos registros contábeis.
Acrescente-se ainda que não cabe a esta instância administrativa recursal sobrestar
o presente julgamento do despacho decisório até a decisão definitiva do
julgamento do auto de infração inserto no Processo Administrativo no
10530.721818/2013-58, por absoluta falta de previsão legal, uma vez que o
Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não autoriza
a pretensa suspensão do trâmite processual.
Note-se, por oportuno, que o processo administrativo é regido por princípios, dentre
os quais, o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até
sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784/99). Assim, não é permitido à
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
5
autoridade administrativa proceder ao sobrestamento de processo com litígio
regularmente instaurado pela apresentação de manifestação de inconformidade
tempestiva.
A função precípua da Administração é o controle da legalidade do ato
administrativo, controle esse que somente se consuma quando o processo houver
logrado transpor todos os escalões da esfera administrativa. Assim, também sob
esse enfoque, é desejável que o processo tenha o seu curso normal até a decisão
final.
Este posicionamento é referendado pela jurisprudência administrativa, a exemplo
dos acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e do Conselho de
Contribuintes, cujas ementas se transcrevem a seguir:
(...)
Cabe destacar ainda que tal julgamento não causa qualquer prejuízo à interessada,
que poderá apresentar recurso voluntário contra a decisão aqui proferida. Mesmo
que uma decisão do CARF venha reformar o saldo apurado no PAF no
10530.721818/2013-58, de R$ 1.911.402,37, poderá a apuração inserta no
processo em combate ser revista pela mesma instância superior.
Ante o exposto, não deve ser acolhida a pretensão da interessada.”

Subscrevo a fundamentação transcrita, por entender não haver prejudicialidade.
Rejeito esta preliminar.

DO ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Também se afirma ter ocorrido o cerceamento do direito de defesa em relação
aos créditos de COFINS decorrentes das despesas com bens e ativos imobilizados
importados, a partir, essencialmente, dos seguintes argumentos:

17. Por ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente, especificamente acerca da legitimidade dos créditos de PIS/COFINS
decorrentes das despesas com bens e ativos imobilizados importados, a DRJ assim
se posicionou:
“Quanto aos os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, a Solução de Consulta
Cosit no 70, de 14 de junho de 2018, com efeito vinculante no âmbito da RFB em
relação à interpretação a ser dada à matéria, nos termos do art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, esclarece que os créditos
relativos à importação de bens e de serviços e vinculados a operações de
exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos de PIS/Cofins,
poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre,
litteris: (...)
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
6
Superada a questão da compensação/ressarcimento dos créditos de PIS/Cofins
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865/2004 relativos à importação de bens
e de serviços e vinculados a operações de exportação, deve ser apreciado o direito
creditório à luz dos documentos comprobatórios anexados aos autos ou obtidos em
consultas aos sistemas corporativos da RFB.
No tocante às informações que devem ser prestadas no Dacon pela contribuinte,
esclarece-se que o crédito da PIS/Cofins – Exportação pleiteado pela contribuinte
deverá ser composto pelo somatório dos valores dos créditos vinculados à Receita
de Exportação informados nas Ficha 06A e 16A – “Apuração dos Créditos de
PIS/Cofins - Aquisições no Mercado Interno” e 06B e 16B – “Apuração dos Créditos
de PIS/Cofins – Importação” do DACON. Na Ficha 24 será consolidada a informação
quanto à utilização do Crédito de Importação Vinculado à Receita de Exportação.
No caso sob análise, verifica-se que a contribuinte não incluiu os valores dos
créditos de PIS/Cofins Importação vinculados à Receita de Exportação nas Fichas
06B e 16B – “Apuração dos Créditos de PIS/Cofins – Importação” dos DACON
relativos ao 2o trimestre de 2009.
Para a definição da lide é necessário o esclarecimento de que é por meio do Dacon
que a empresa mantém o controle de todas as operações que afetam a apuração
do valor devido das contribuições e dos respectivos créditos a serem descontados,
compensados ou ressarcidos, na forma da legislação específica. (...) Ademais, além
de não demonstrar regularmente o seu direito creditório no Dacon, a interessada
também deixou de juntar as Notas fiscais de entrada referentes à aquisição no
mercado externo, tampouco anexou aos autos os DARF relativos aos pagamentos
de PIS/Cofins importação.
Portanto, não há como reconhecer o direito de crédito na parte em que se refere a
esses valores, cabendo, portanto, a manutenção da glosa aos créditos dessa
natureza pleiteados”. (Grifou-se)
18. Ocorre que a justificativa para a manutenção das glosas do respectivo crédito
não se sustenta, sobretudo porque tais exigências/provas não foram objeto de
fiscalização, tratando-se, portanto, de clara inovação na fundamentação. Ora, em
momento algum a Recorrente foi intimada a apresentar “Notas fiscais de entrada
referentes à aquisição no mercado externo” ou “os DARF relativos aos pagamentos
de PIS/COFINS importação” ou, ainda, demonstrar a regularidade do direito
creditório no DACON.
19. Até mesmo porque a DRF, tal como consignado no acórdão recorrido, glosou o
crédito apurado pela Recorrente, sob o argumento de que “inexiste previsão legal
para utilização, por empresa exportadora, de crédito de PIS/PASEP-Importação e
COFINSImportação, apurado na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, para compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro”.
20. Note-se, então, que a única controvérsia suscitada pela Autoridade Fiscal
refere-se à possibilidade de ressarcimento ou compensação de crédito de
PIS/COFINS importação, por entender que não haveria previsão legal para tanto.
21. Com efeito, ao considerar imprescindível a apresentação de documentos
adicionais que comprovassem o direito creditório, a DRJ deveria ter convertido o
presente feito em diligência, de sorte que fosse superado tal questionamento.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
7
Contudo, o que se verifica in casu é que a Autoridade Administrativa manteve a
glosa do crédito objeto do presente processo administrativo, em manifesta ofensa
ao princípio da verdade material, o qual deve lumiar o processo administrativo
fiscal.

Não estou identificando o cerceamento.

Ao examinar a decisão recorrida, fica evidente que a DRJ, na parte em que
mantém as glosas, apenas se limitou a esclarecer os motivos do indeferimento.

A fundamentação apresentada é baseada nos mesmos argumentos já expostos no
despacho decisório. Além disso, a decisão deixa claro que, quando intimada pela
autoridade fiscal para a análise de crédito, cabia à Recorrente agir com diligência
e apresentar toda a documentação necessária para comprovar, de forma
inequívoca, o direito ao crédito almejado.

Em se tratando de direitos creditórios, o ônus da prova recai sobre quem os
requer.

Era dever da Recorrente comprovar, de maneira incontestável, o crédito
pleiteado.

Também rejeito esta preliminar.

DO MÉRITO
Afastadas as prejudiciais, passo a analisar o mérito.

DOS CRÉDITOS RELATIVOS A BENS E ATIVOS IMOBILIZADOS IMPORTADOS
No intuito da contextualização, a Recorrente assim consigna a questão:

33. Conforme relatado no tópico III.2 acima, em que pese a DRJ tenha reconhecido
a possibilidade de compensação ou de ressarcimento dos créditos de bens e ativos
imobilizados importados, nos termos da Solução de Consulta no 70 – COSIT, decidiu-
se, equivocadamente, por manter a glosa de crédito sobre tais despesas, sob o
argumento, em síntese, de que a Recorrente “não incluiu os valores dos créditos de
PIS/Cofins Importação vinculados à Receita de Exportação nas Fichas 06B e 16B –
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
8
“Apuração dos Créditos de PIS/Cofins – Importação” dos DACON relativos ao 2o
trimestre de 2009”.
34. Contudo, tal como acima mencionado, a DRF não suscitou qualquer
questionamento acerca de eventual equívoco de preenchimento do DACON ou
ausência de documentos, de modo que, uma vez afastada a equivocada
fundamentação adotada pela Fiscalização, deve ser reconhecida a legitimidade do
crédito apurado pela Recorrente, sob pena de se concretizar clara violação ao seu
direito de defesa.
35. Oportuno destacar que o art. 15 da Lei no 10.865/2004, que instituiu a
contribuição destinada ao PIS/COFINS-Importação, prevê a possibilidade de
desconto de crédito para fins de determinação das contribuições devidas ao
PIS/COFINS apuradas nas operações do mercado interno, nos seguintes termos:
(...)
36. Muito embora tal dispositivo legal não tenha estendido o creditamento
decorrente da aquisição de bens importados aos casos de vendas para o mercado
externo (receita de exportação), limitando o direito apenas ao desconto das
contribuições devidas em operações no mercado interno, com a entrada em vigor
do disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004 foi introduzida a possibilidade de
manutenção dos créditos de PIS/COFINS nas operações realizadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência, in verbis:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”.
(Grifou-se)
37. Por sua vez, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 prevê que o saldo credor de
PIS/COFINS apurado na forma do art. 15 da Lei no 10.865/2004, “acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004”, poderá ser objeto de compensação ou
ressarcimento. Ainda, o parágrafo único do referido dispositivo legal é claro ao
permitir a compensação ou pedido de ressarcimento do saldo credor apurado a
partir de 9 de agosto de 2004. Veja-se:
(...)
38. Com efeito, verifica-se que o art. 16 da Lei no 11.116/2005 estendeu o direito de
compensação e ressarcimento dos créditos mantidos, inclusive os decorrentes da
aquisição de bens importados (art. 15 da Lei no 10.865/2004), vinculados às
receitas de exportação (não incidência). Aliás, o próprio art. 45, II, § 1o, da IN
1.717/20176, prevê expressamente tal possibilidade de compensação e
ressarcimento.
39. Portanto, considerando o período de apuração do crédito em análise, não há
dúvidas de que o pedido da Recorrente está expressamente autorizado pelo
disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei no 11.116/2005 acima transcrito.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
9
Analisando-se o Acórdão da Manifestação de Inconformidade, tem-se, como
premissas estruturantes (e-fls.):

Superada a questão da compensação/ressarcimento dos créditos de PIS/Cofins
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865/2004 relativos à importação de bens
e de serviços e vinculados a operações de exportação, deve ser apreciado o direito
creditório à luz dos documentos comprobatórios anexados aos autos ou obtidos em
consultas aos sistemas corporativos da RFB.
No tocante às informações que devem ser prestadas no Dacon pela contribuinte,
esclarece-se que o crédito da PIS/Cofins – Exportação pleiteado pela contribuinte
deverá ser composto pelo somatório dos valores dos créditos vinculados à Receita
de Exportação informados nas Ficha 06A e 16A – “Apuração dos Créditos de
PIS/Cofins - Aquisições no Mercado Interno” e 06B e 16B – “Apuração dos Créditos
de PIS/Cofins – Importação” do DACON. Na Ficha 24 será consolidada a informação
quanto à utilização do Crédito de Importação Vinculado à Receita de Exportação.
No caso sob análise, verifica-se que a contribuinte não incluiu os valores dos
créditos de PIS/Cofins Importação vinculados à Receita de Exportação informados
nas Fichas 06B e 16B – “Apuração dos Créditos de PIS/Cofins – Importação” dos
DACON relativos ao 2o trimestre de 2009.
Para a definição da lide é necessário o esclarecimento de que é por meio do Dacon
que a empresa mantém o controle de todas as operações que afetam a apuração
do valor devido das contribuições e dos respectivos créditos a serem descontados,
compensados ou ressarcidos, na forma da legislação específica.
O referido demonstrativo possui fichas e linhas específicas que devem
necessariamente refletir a real composição da base de cálculo do crédito apurado,
identificando corretamente os custos e despesas que a compõem, ocorridos ao
longo do respectivo período de apuração; ou seja, os custos que compõem a base
de cálculo do crédito apurado no Dacon devem estar corretamente neste
informados, conforme a sua natureza, a fim de que reste perfeitamente
demonstrado a origem do crédito que o contribuinte declara ter direito, para fins de
viabilizar a oportuna e necessária análise e conferência deste pela administração
fazendária.
É no Dacon que a contribuinte demonstra o crédito requerido, sendo que a análise
do pedido formulado pela contribuinte limita-se ao escopo do que consta lá
informado. Daí a necessidade de demonstrar corretamente a apuração dos créditos
no Dacon, cujos registros nos períodos corretos não decorrem de uma mera
questão formal, mas sim da própria lógica adotada pela legislação para permitir a
apuração e o aproveitamento dos créditos da Cofins – Importação vinculados à
exportação.
Desta forma, em se tratando de pedidos de ressarcimento/compensação, não se
pode prescindir das informações que estão declaradas no Dacon, nem mesmo das
formalidades de que se reveste este demonstrativo. O Dacon válido à época do
pedido tem que ser considerado para todos os efeitos legais, visto que os fatos ali
descritos devem representar de forma inequívoca o direito da contribuinte.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
10
Logo, como no procedimento de ressarcimento de crédito se faz necessário que a
apuração deste esteja perfeitamente demonstrada no Dacon, em havendo qualquer
erro de declaração é ônus da contribuinte corrigi-lo em tempo hábil a fim de se
assegurar que a análise de seu pleito seja realizada de fato sobre o direito
creditório que acredita possuir.
Nesse sentido, a Receita Federal estabeleceu a previsão de retificação do Dacon,
nos termos do art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.015, de 2010.
Repise-se que o ressarcimento/compensação dos créditos de PIS/Cofins, apurados
sobre o recolhimento do PIS/Cofins – Importação vinculados à exportação, é
estabelecido pela contribuinte por meio do Dacon. Nesse sentido, não cabe à
autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a
inclusão, na base de cálculo desses créditos, de valores não informados ou
incorretamente informados nos respectivos Dacon.
Ademais, além de não demonstrar regularmente o seu direito creditório no Dacon,
a interessada também deixou de juntar as Notas fiscais de entrada referentes à
aquisição no mercado externo, tampouco anexou aos autos os DARF relativos aos
pagamentos de PIS/Cofins importação.
Portanto, não há como reconhecer o direito de crédito na parte em que se refere a
esses valores, cabendo, portanto, a manutenção da glosa aos créditos dessa
natureza pleiteados.

Como se percebe, enquanto a DRJ deu pela inexistência de comprovação do
crédito almejado, o recurso limita-se defender a previsão legal embasadora do
pedido.

Efetivamente, ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado,
valendo sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do
ônus probatório. Com esta ratio, cito, com os meus destaques:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem. Não há que se falar em violação a princípios
jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material, contraditório e ampla
defesa, quando o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que
sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
11
provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada
e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o
ônus da prova.
RESTITUIÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
ORIGEM
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O pedido de restituição, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem
constar informações relativas aos créditos pretendidos, cabendo à autoridade
administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade do pedido nos
exatos termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
(Numero do processo: 10880.973307/2011-88; Turma: Segunda Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Terceira Seção; Câmara: Terceira Câmara; Seção: Terceira
Seção De Julgamento; Data da sessão: Wed Dec 15 00:00:00 UTC 2021)

Como a Recorrente restringe-se a afirmar a existência de previsão legal
autorizativa do crédito vindicado, sem, contudo, comprová-lo, a glosa deve ser
mantida.

SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
DE
VALORES
E
DE
PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO
Argumentando que a sua subtração “dificulta e até impede” o exercício de suas
atividades (item 44), a Recorrente afirma que o transporte do ouro (em estado
bruto) para beneficiamento (transformação em barra de ouro) exsurge como
utilidade direta e relacionada ao seu objetivo social.

Eis, em essência, o que se defende:

43. Nos termos do acórdão recorrido, a glosa dos créditos decorrentes de serviço de
transporte de valores executado por empresa de segurança (BRINKS SEGUR E
TRANSP DE VALORES LTDA.) deveria ser mantida, sob a alegação de que “o
transporte de materiais semielaborados, para beneficiamento ou industrialização
por encomenda, não se enquadra em nenhuma das hipótese legais de creditamento
do frete”.
44. Entretanto, vale ressaltar que devem ser considerados como insumos todos os
bens e serviços considerados essenciais e imprescindíveis para o processo produtivo,
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
12
sendo certo que a subtração do referido serviço de transporte de valores dificulta e
até impede a atividade empresarial da Recorrente, que comercializa produtos de
alto valor econômico, necessitando de forte aparato de segurança para seu
transporte.
45. Nesse sentido, ressalte-se que o processo produtivo da Recorrente tem início
nas minas, com a extração de compostos rochosos nos quais está contido o ouro em
estado bruto.
46. Posteriormente, deflagra-se a fase de beneficiamento, que por vezes vem a ser
terceirizada pela Recorrente, mediante contratação de serviços que
consubstanciam verdadeira industrialização por encomenda. Nestas hipóteses, o
produto semiacabado é transportado até as unidades fabris das pessoas jurídicas
especializadas na execução de utilidades dessa natureza.
47. E é justamente esse tipo de serviço prestado pela pessoa jurídica BRINKS,
mediante utilização de veículos blindados, dotados de cofres “boca-de-lobo”,
profissionais capacitados, constantemente treinados e fortemente armados.

Por outro lado, o Acórdão recorrido rejeitou a Manifestação de Inconformidade
com base no argumento da ausência de previsão legal:

A pretensão da interessada consiste no creditamento relativo ao gasto com
transporte de “ouro bruto” da Mineração Jacobina para a empresa terceirizada,
responsável pela fase de industrialização (por encomenda) que objetivava
transformar o produto semiacabado em “barras de ouro”.
A autoridade tributária por sua vez entendeu que, não obstante o serviço possa ter
importância operacional nas atividades da fiscalizada, fato é que não há previsão
legal que dê suporte ao entendimento de que esta operação gere créditos no
regime da não-cumulatividade. Esclarece ainda que se trata de prestação de serviço
de transporte de valores por empresa de segurança, não se enquadrando esta
operação nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002
e da Lei n.o 10.833, de 2003, motivo pelo qual os documentos fiscais referentes a
esta transação foram glosados.
Os gastos com transporte passíveis de creditamento encontram-se previstos no art.
3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, inciso I (bens adquiridos para
revenda, quando o frete possa ser somado ao custo da mercadoria) e inciso II
(despesa com frete como um bem ou serviço utilizado como insumo na prestação
de serviço ou na produção de um bem), e no art. 3o, inciso IX, c/c art. 15, da Lei no
10.833/2003 (frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor), litteris:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produto
referidos:(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
13
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei.
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.2o da Lei
no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
2 o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Portanto, verifica-se que o transporte de materiais semielaborados, para
beneficiamento ou industrialização por encomenda, não se enquadra em nenhuma
das hipótese legais de creditamento do frete.
Ressalte-se que, no tocante ao entendimento firmado pelo STJ nos autos do REsp no
1.221.170-PR (2010/0209115-0), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
publicou, em 03/10/2018, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de
26/09/2018, na qual consta:
Observação 4. Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as vedações e
limitações de creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que possuem
regras específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as
quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo
conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser defendida
sua importância para o processo produtivo.
(Grifei)
Isto significa dizer que o contido na Lei não pode ser flexibilizado. Fato que ocorre
no litígio estabelecido e proposto pela interessada.
Por fim, o Parecer Normativo Cosit/RFB No 05/2018, assim tratou o assunto:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos
decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito
os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
14
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b)embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação
de transportadoras.
Constata-se, textualmente, que a RFB não considera como insumos fretes,
excetuado o contido nas leis de regência, conforme acima explicado.
Diante disso, corretas as glosas realizadas de fretes remetidos para beneficiamento,
industrialização por encomenda ou custódia de ouro bruto em empresa de
segurança de valores.

Como se percebe, a relevância dos serviços no processo da contribuinte é
confirmada pelo acórdão da DRJ, que só não acolhe a Manifestação de
Inconformidade por entender inexistir autorização legal.

No entanto, dentro do conceito de essencialidade, entendo pela procedência do
pedido, por considerar que a subtração destes serviços compromete a atividade
da recorrente.

Na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições, as despesas com o
transporte de insumos, incluindo produtos inacabados, entre unidades industriais
(em processos de industrialização por encomenda), permitem a obtenção de
créditos como insumo na produção de bens destinados à venda.

Nesse contexto, o transporte do ouro enviado para beneficiamento, devido à sua
natureza específica, deve ser realizado por empresa especializada, sendo assim
considerado um insumo essencial na fabricação dos produtos da Recorrente, o
que justifica a geração de créditos de PIS e COFINS.

No ponto, da 3302, cito, destacando:

Número do processo: 10183.908657/2016-45
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Jan 08 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012 NÃO
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
15
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e
relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos
administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou
limitação de creditamento prevista em lei. NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA
ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS ENCARGOS DE DEMANDA CONTRATADA. DIREITO
AO CRÉDITO.Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos podem ser descontados
créditos sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica adquirida
de terceiros. INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES É
vedada a apuração ou desconto dos créditos sobre as aquisições não sujeitas ao
pagamento das contribuições PIS e COFINS. (Inciso II, § 2o, artigo 3o, da Lei no
10.833/2003)Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Numero da decisão: 3302-013.707
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter as glosas dos serviços cujos veículos estão classificados no
Capítulo 87 da TIPI, com exceção apenas dos serviços sem origem comprovada,
conforme consignado na decisão recorrida e que não foram questionados pela
recorrente; reverter a glosa relativa aos custos com a demanda contratada de
energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor; e reverter a glosa dos
serviços de transporte de ouro para refino. (documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente (documento assinado digitalmente) José
Renato Pereira de Deus - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise
Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Nome do relator: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS

Por tais motivo, reverto a glosa referente aos serviços de transporte de ouro para
beneficiamento.

ALUGUÉIS DE VEÍCULOS PESADOS, CAMINHÕES E TRATORES
A impugnação busca o reconhecimento de que há a previsão legal para o
creditamento em relação a alugueis de escavadeiras, motoniveladoras, tratores,
caminhões, etc.

A DRJ considerou não se tratar de insumos:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
16

(...)
Assim dispõe a legislação relativamente ao tópico em questão:
Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Pelo que se depreende da legislação acima, somente dá direito ao crédito os
aluguéis de máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa.
Compulsando os autos (Anexos I a VI), verifica-se que houve a locação de veículos
pesados (tratores/pás carregadeiras/escavadeiras) a ser conduzido pelos próprios
empregados da interessada, como ela própria admite, e não a contratação de
serviço com a utilização do veículo da contratada.
Nesse sentido, a controvérsia gravita em saber se veículos pesados, caminhões e
tratores, enquadram-se como veículos ou como “máquinas e equipamentos”,
situação que lhe daria a condição de creditamento.
Sobre esse tema, a administração tributária se manifestou na Solução de Consulta
Interna COSIT no 5, de 27/03/2017, que ao fazer a interpretação da expressão
“veículo automotor”, utiliza-se do conceito contido no Anexo I do Código de
Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 23/09/1997), ressaltando que “como ‘veículos
automotores’ estão compreendidos os veículos que circulem por seus próprios
meios, transportando pessoas ou coisa, e os veículos que tracionem tais veículos,
incluídos os tratores, e estão excluídos os veículos que circulam sobre trilhos.” Vide
as disposições do Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro pertinentes ao caso em
análise:
(...)
Prossegue a aludida SCI, citando a classificação na Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (TIPI) dos produtos incluídos na expressão “veículos
automotores”, em particular o Capítulo 87 que classifica os produtos que poderiam,
em tese, ser enquadrados como veículos:
(...)
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
17
Frise-se que nos termos da Resolução CONTRAN no 340 de 25/02/2010, a expressão
'VEÍCULOS PESADOS' corresponde a ônibus, microônibus, caminhão, caminhão-
trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou
semi-reboque e suas combinações.
Portanto, esclarecida a questão da locação de veículos automotores, sobre a qual
não existe previsão legal de creditamento, afasta-se também o enquadramento
como insumo decorrente de serviços. Vejamos.

Nesta sede, é sustentado, por serem efetivamente utilizados no desempenho de
suas atividades, por seus funcionários, é pacífico o entendimento em relação à
tomada de créditos.

Considerado o relatório explicativo de e-fls. 46/104, constata-se a utilização dos
veículos pesados no processo produtivo da Recorrente. Exemplificativamente,
colaciono:

Trata-se, no meu entender, de elemento essencial à atividade da Recorrente, cuja
essencialidade, inclusive, também foi reconhecida pela 3302, no acordão que
venho de citar.

Também reverto a glosa ora analisada.

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA: DEMANDA CONTRATADA E DEMAIS
ENCARGOS
A DRJ posicionou-se no sentido que apenas o valor pago pelo consumo de energia
elétrica permite o crédito de PIS e COFINS, sendo que a Recorrente defende que
as despesas com a demanda contratada também se apresentam como insumo.

No entanto, somente a energia elétrica efetivamente consumida gera direito ao
crédito, conforme decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
18

Numero do processo: 10530.901575/2014-11
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão: Thu May 16 00:00:00
UTC 2024
Data da publicação: Tue Jun 11 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007 NÃO
CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no
10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao crédito a energia
elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica Numero
da decisão: 9303-015.234
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento. (documento assinado digitalmente) Liziane Angelotti Meire -
Presidente (documento assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson
Macedo Rosenburg Filho Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise
Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO

Assim, mantenho a glosa.

DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE INSUMOS GLOSADAS
A Recorrente afirma que há prova suficiente dos créditos vindicados.

No entanto, registro, uma vez mais, o que disse a DRJ:

A respeito dessa matéria, assim reportou a fiscalização:
O gasto com o transporte de mercadoria somente gerará crédito caso se refira a
transporte de “mercadoria capaz de gerar crédito”.
...
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
19
60. Nos termos da legislação vigente, o gasto com o transporte de mercadoria
somente gerará crédito caso se refira a transporte de “mercadoria capaz de gerar
crédito”.
Portanto, não havendo apropriação do crédito referente à aquisição do produto,
não há que se falar da apropriação do frete a ele relativo.
...
62. Diga-se, logo, que as despesas de fretes referentes às aquisições de produtos
para as quais foram encontradas as devidas correspondências de apropriação dos
respectivos bens, no caso, bens do ativo imobilizado (nota fiscal de aquisição
relacionada no cálculo da linha 10, analisado no item 2.1.4 abaixo), sendo possível,
inclusive, verificar seu correto enquadramento como bem do ativo imobilizado
utilizado no processo produtivo da empresa, foram lá consideradas (identificados
no Anexo IV como “transporte do bem para o ativo imobilizado”).
63. Foram identificadas, ainda, nesta rubrica, despesas de frete que se referem a
transporte de produtos aplicados em construções/edificações, cujo crédito, caso
existente, deveria ser apropriado também na linha atinente a bens do ativo
imobilizado.
Assim, tendo em vista sua apropriação indevida nesta linha 02 (insumos), foram de
pronto desconsideradas, não tendo sido, contudo, efetuada a transferência para a
linha 10 (imobilizado), uma vez que seria inócua, pois também lá seriam glosadas,
conforme motivos esposados no item 2.1.4.1.1 adiante (identificados na planilha
como “materiais e serviços de edificação”).
Por seu turno, a interessada insurge-se ante a glosa das despesas, trazendo à
colação (doc. 08; fls. 333/384) cópias de conhecimentos de transporte
supostamente não considerados pelo Fisco.
Antes de examinar os demais documentos trazidos à colação, é importante
destacar que, nos termos do TVF, as relações das notas fiscais apropriadas no
cálculo dos créditos de ressarcimento de PIS/PASEP não cumulativos, referente ao
período de outubro/2008 a dezembro/2009, e COFINS não cumulativos, referentes
aos períodos de janeiro a dezembro/2009, constarão de Anexos a este Relatório,
quais sejam: i) Anexo I – Bens Utilizados como Insumos; ii) Anexo II – Despesas de
Energia Elétrica Consumida; e iii) Anexo III – Crédito sobre Bens do Ativo Imobilizado
(com base no Valor de Aquisição). Ainda de acordo com o relato fiscal, as relações
das notas fiscais excluídas da base de cálculo do referido crédito formarão os: i)
Anexo IV – Glosa de Bens Utilizados como Insumos; ii) Anexo V – Glosa de Serviços
Utilizados como Insumos; e iii) Anexo VI – Glosa do Crédito sobre Bens do Ativo
Imobilizado (com base no Valor de Aquisição).
Após o cotejo dos documentos apresentados com o Anexo V – Glosa de Serviços
Utilizados como Insumos e Anexo VI – Glosa do Crédito sobre Bens do Ativo
Imobilizado (com base no Valor de Aquisição), constatou-se que os documentos
acostados referem-se à frete de MATERIAIS/SERVIÇOS PARA EDIFICAÇÃO.
Na hipótese de edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou
construídas para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação aos custos suportados, nos termos da Lei no 11.488, de 2007, in fine:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
20
(...)
Assim, depreende-se do dispositivo transcrito, que, para ser aproveitado o crédito,
necessário se faz comprovar que os custos foram empregados em edificações
incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Outra exigência contida na lei é que o creditamento só poderá ocorrer após o
término da obra de construção civil.
Ressalte-se que, no tocante ao entendimento firmado pelo STJ nos autos do REsp no
1.221.170-PR (2010/0209115-0), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
publicou, em 03/10/2018, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de
26/09/2018, na qual consta:
(...)
Isto significa dizer que o contido na lei não pode ser flexibilizado. Fato que ocorre no
litígio estabelecido e proposto pela interessada.
No caso concreto, a empresa regularmente intimada pela fiscalização apresentou
relatório que não se prestou a elucidar os quesitos postos no “item 4”, do TIF no 02,
quais sejam:
relatório descritivo em que se indicasse qual o “objeto final” decorrente dos
respectivos serviços, como se dá a sua aplicação no processo produtivo da empresa,
e quando se deu o início desta aplicação.
O sujeito passivo limitou-se a apresentar cópias de alguns contratos de prestação
de serviços concernentes a documentos fiscais apropriados nesta rubrica, bem
como notas fiscais relativas aos serviços de: Estudos e Projetos de Engenharia,
Serviços de Obra Civil de Infraestrutura, Equipamentos de Construção Civil,
Execução de Projeto Executivo, Barragem, Montagens elétrica e mecânica, areia e
brita, e produtos/serviços afins.
Assim, concluiu a fiscalização que as notas fiscais alusivas aos gastos com
edificações referentes a estes períodos deveriam ser glosadas, visto que não restou
demonstrada a efetiva conclusão das obras, e ressaltando que tais notas fiscais
referem-se a gastos com areia, brita, cimento, estruturas metálicas, equipamentos
hidráulicos e elétricos (chapas, fusíveis, parafusos, válvulas, tubos, cabos,
disjuntores, transformadores, interruptores, lâmpadas e materiais afins),
engenharia de construção da subestação principal, estudos topográficos, obras civis
na barragem de rejeitos, etc.
Quando a contribuinte pretende apropriar créditos passíveis de reduzir as
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, no regime não cumulativo, a ela incumbe
fazer prova da legitimidade desses créditos. Ressalte-se que ao sujeito passivo
cumpre o ônus de trazer os elementos de prova que demonstrem a existência do
crédito.
Diante da escassez de informações que permitam aferir com convicção o uso efetivo
da edificação no processo produtivo, bem como a data de conclusão da obra,
conforme exigências legais, reputo que os documentos acostados aos autos não são
suficientes ou não se prestam como prova das despesas geradoras dos créditos.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.688 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901521/2014-55
21

Como aqui já explicitado, ao solicitante compete a prova da existência do crédito,
inexistente, no ponto.

Mantenho, pois, a glosa, por falta de provas.

Em síntese, rejeitando as preliminares, dou parcial provimento ao recurso para
reverter as seguintes glosas:
- referentes aos serviços de transporte de ouro para beneficiamento; e,
- aluguéis de veículos pesados, caminhões e tratores.
Prejudicado fica o pleito de conversão em diligência.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter tão somente
as glosas: - Referentes aos serviços de transporte de ouro para beneficiamento; e, - Aluguéis de
veículos pesados, caminhões e tratores.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 569
DF CARF MF
Original